Tribunal: TJSP
Processo: 0010610-85.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3.

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0001525-22.2012.8.26.0511 Comarca de Rio das Pedras
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010610-85.2013.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CLAUDINEI GOMES FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o
artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal, para julgar extinta a punibilidade nos
termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o
recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010610-85.2013.8.26.0482 -Voto no 35.948
2
Voto no 35948
Apelação Criminal n.o 0010610-85.2013.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Claudinei Gomes França
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e
parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso
II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção,
multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2
meses
Ausência de recurso da acusação

Transcorridos mais de 3 anos da publicação da
sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I-
Claudinei
Gomes
França
foi
condenado como infrator do artigo 306, da Lei no 9.503/97, a 6
meses de detenção no regime aberto, 10 dias-multa no valor unitário
mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por 2 meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo). A
sentença reconheceu que por volta das 14h15 de 8 de março de
2013, na rodovia SP-501 Júlio Budiski, município de Alfredo
Marcondes, o acusado conduziu o veículo GM/Monza de placas
CVJ-8047 com a capacidade psicomotora alterada em razão da
ingestão de bebida alcoólica (trafegou oscilando o automóvel entre as pistas de
rolamento da rodovia, foi abordado por policias, conduzido à delegacia e examinado por
médico perito que constatou sua embriaguez).
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 170). Nas razões recursais (fls. 174/178) o acusado
pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010610-85.2013.8.26.0482 -Voto no 35.948
3
180/182) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 188/191).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 146/150, prolatada pela dedicada juíza Sizara Corral
de Arêa Leão Muniz Andrade.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada dia 1o de dezembro de 2016 (fls.
146/151), fixou as penas de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e a
suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. Assim e porque
não foi interposto recurso pela acusação (para quem houve trânsito em
julgado fls. 158), o prazo prescricional de 3 anos (artigo 109, inciso VI e
parágrafo único combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal) se
expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado
com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR